Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput, § 2o, da Lei 8.069/1990. O recorrente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, praticado em coautoria com seu filho menor de idade, e corrupção de menores. O réu requer a impronúncia por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, argumentando falta de provas robustas quanto ao animus necandi e inconsistências nos depoimentos testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo dispensada a certeza necessária para condenação, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, os indícios de autoria e materialidade do delito estão demonstrados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, que indicam a participação ativa do recorrente e de seu filho nas agressões.
5. O indicios do animus necandi está presente, uma vez que o réu imobilizou a vítima enquanto seu filho a golpeava com uma pedra na região da cabeça.
6. A desclassificação para lesão corporal leve é inviável, pois há indícios de tentativa de homicídio, os quais deverão se avaliados pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia baseia-se em indícios de autoria e materialidade, não exigindo certeza para condenação.
2. O Conselho de Sentença (Júri) possui soberania e competência para avaliar se os indícios, após tornarem-se provas, são suficientes para amparar eventual decreto sentencial condenatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II, e art. 14, II; ECA, art. 244-B, caput, § 2o; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.